Tribunal: TJBA
Processo: 8146348-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146348-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AVINILDES SANTOS TRINDADE e outros

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, LIVIA MOURA MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
LIVIA MOURA MARQUES DE OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

EMENTA

Apelaç
ões Cíveis
. Ação Indenizatória. Ligação de água com desmembramento da matrícula. Inadequação das instalações hidráulicas internas. Ausência de reservatório inferior com bomba elevatória. Falha na prestação de serviço não configurada. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a EMBASA ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. A documentação técnica constante nos autos demonstra que o imóvel não atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução AGERSA nº 02/2017 por ausência de reservatório inferior com bomba elevatória, exigência obrigatória para prédios com mais de um pavimento. A negativa do requerimento de ligação decorreu do cumprimento de normas técnicas obrigatórias estabelecidas pela agência reguladora, não configurando defeito na prestação do serviço previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incumbia à parte autora comprovar a adequação das instalações hidráulicas às normas vigentes, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Apelo da EMBASA provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Apelo da parte autora julgado prejudicado
em razão da
perda superveniente do objeto.